Tribunal: TJSP
Processo: 1002822-28.2025.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer com pedido liminar. Facebook. Fornecimento de dados de conta de WhatsApp que o autor alega ter sido utilizada para a aplicação do golpe da "falsa venda". Sentença de procedência. Recurso apresentado pela ré. EXAME: alegação de impossibilidade técnica de cumprimento da ordem judicial e de inexistência de dever legal quanto à guarda de dados como IMEI e porta

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer com pedido liminar. Facebook. Fornecimento de dados de conta de WhatsApp que o autor alega ter sido utilizada para a aplicação do golpe da "falsa venda". Sentença de procedência. Recurso apresentado pela ré. EXAME: alegação de impossibilidade técnica de cumprimento da ordem judicial e de inexistência de dever legal quanto à guarda de dados como IMEI e porta lógica. Dever de fornecimento de dados e de colaboração para identificação do usuário. Artigos 15, 22 e 23 da Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet). Compatibilidade da ordem judicial com o regime legal. Ausência de juntada de quaisquer dados e de comprovação documental da inviabilidade da ordem. Multa por descumprimento de obrigação de fazer. Cabimento. Valora arbitrado que se mostra razoável e proporcional. Aplicação dos artigos 536 e 537 do CPC. Requerida que apresentou resistência quanto à pretensão do autor. Ônus de sucumbência corretamente carreados à ré. Alegação de suspeita de advocacia predatória apresentada em apelação. Ausência de indícios de abuso do direito processual no caso concreto. Parte interessada que poderá realizar comunicação de suspeita de litigância predatória diretamente ao NUMOPEDE e à OAB, sem necessidade de intervenção judicial. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.